Tribunal: TJPA
Processo: 0837007-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10219 - Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837007-69.2018.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEODORO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.
37
,
§ 6º
, DA
CF
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que o servidor, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
DEODORO LOPES
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em síntese, na inicial, o autor informa que é servidor público estadual aposentado por tempo de contribuição, conforme publicação do DOE n. 675714, de 12/05/2014 e que pleiteou administrativamente perante o IGEPREV, em 03/12/2014 sob o protocolo nº 2014/554222, a conversão em pecúnia de sete períodos de licença-prêmio não gozadas, pedido este indeferido pela autarquia previdenciária.

Diante disso, requereu a conversão em pecúnia e procedência da demanda, a fim de ser indenizado por 14 meses de licença-prêmio não gozadas, referente a sete períodos de aquisição.

O Estado do Pará apresentou contestação, sustentando a prescrição do pedido e no mérito, a ausência de amparo legal. Pugnou pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

Dispositivo. Posto isso, rejeito a preliminar e a prejudicial ventiladas e, no mérito, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar ao autor DEODORO LOPES o valor correspondente a 14 meses da remuneração do cargo de Motorista Policial que ocupava antes de sua aposentadoria. Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, em razão da isenção legal. CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido. (...) Belém, 04 de setembro de 2020. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

Inconformado o Estado do Pará interpôs o presente recurso
, aduz que a lei estadual permite apenas a conversão em pecúnia de período parcial em fase de aquisição, consoante redação do art. 99, inciso II, do RJU. Afirma que não há amparo legal para a pretensão e que o princípio da legalidade condiciona a ação do gestor público, repetindo a argumentação anteriormente apresentada em contestação.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando à sua análise.

Cinge-se a controvérsia sobre ter ou não o servidor aposentado direito conversão de licenças prêmio não usufruídas em pecúnia.

Prima facie, discorrendo brevemente a respeito do conceito de Licença Prêmio, importa esclarecer que se trata de vínculo por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este disponha de 60 dias sem a necessidade de frequentar o Órgão em que exerce suas funções; direito este que é adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade.

Os períodos de licença prêmio são colocados à disposição dos trabalhadores, para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despedidas em razão dos labores exercidos seguidamente.

O referido instituto é regulado pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94, que dispõe acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, cujo dispositivo é o seguinte:

“Art. 98 - após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentadoria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia, conforme o disposto no art. 99 do RJU, senão vejamos:

“Art. 99 – A licença será:

(...)

II- convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.” (Lei Estadual 5.810/94)

E ainda:

“Art. 160 - Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

II - Ao Cônjuge, companheiro ou dependentes:

d) vantagens pecuniárias que o servidor deixou de perceber em decorrência de seu falecimento.”

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Apelado deixou de gozar 07 licenças prêmio. Desse modo, com o advento de sua aposentadoria, passou a fazer
jus
à conversão em pecúnia, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

O direito não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de indenização pecuniária de direito não usufruído por servidor que dele já não possa mais se beneficiar, em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono o aresto do julgado:

Ementa. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo.
Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.
4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.
Decisão. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator. ARE 721001 RG / RJ - RIO DE JANEIRO REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 28/02/2013.Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico. Publicação. ACÓRDÃO ELETRÔNICO. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ARE 721.001-RG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 1º 5º, II, E 37 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte reafirmou, em sede de repercussão geral, a possibilidade de conversão do benefício não usufruído em indenização pecuniária
. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Decisão A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, e com majoração dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.11.2017 a 9.11.2017. Grifei.ARE 1058106 AgR / SC - SANTA CATARINA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a): Min. ROSA WEBER. Julgamento: 10/11/2017 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento

administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ Resp. 1662749. 2ª Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 16.06.2017).

Consoante todo exposto, infere-se que se o recorrido adquiriu o direito de gozar de licença-prêmio e, em razão do interesse público, não o exerceu, tal prerrogativa tornou-se personalíssima, devendo a Administração indenizar as 07 (sete) licenças prêmio não gozadas, de maneira a não se beneficiar ilicitamente dos serviços prestados pela servidora.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II- Na espécie, restou demonstrado que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço, em atenção aos interesses da Administração Pública.
III- Em que pese a legislação pertinente não prever a conversão da licença-prêmio em pecúnia por ocasião de exoneração, o pedido revela-se plausível, pois do contrário, importaria em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

IV- Precedentes do STF e STJ.
V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(5588051, 5588051, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-09)

AÇÃO ORDINÁRIA.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

(6906288, 6906288, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-03)

Por fim, em relação a incidência de juros e correção monetária, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que atendidos os parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA),
21
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022